Tribunal: TJDFT
Processo: 0725944-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL - TÍTULO CONSTÍTUÍDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO RE N.o 870.947 TEMA 810. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pretendendo a aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme previsto no título executivo.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Determinando, no entanto, que sua eficácia executiva tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), a qual ocorreu, no caso do Tema 810/STF, em 20/11/2017, atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.
3. Estabeleceu, ainda, o Pretório Excelso que, as decisões exequendas com trânsito em julgado anterior a data do trânsito em julgado do RE no. 870.947 (Tema 810) deverão observar a TR como índice aplicável a correção monetária nos cálculos de requisição de pequeno valor – RPV, prevalecendo a coisa julgada, cuja modificação somente poderá ocorrer por meio de ação rescisória, nos termos do art. 235, §8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento.